Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-07.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. DANO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO E INUTILIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DISTRITO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE MANTIDA. CRIMES PRATICADOS DURANTE O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE INTERNAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. ALOJAMENTOS INUTILIZADOS COMO CONSEQUÊNCIA DOS DANOS. FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA A VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DIVERSA DA UTILIZADA PARA A VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. BIS IN IDEM AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação dos réus, não havendo falar em insuficiência probatória quanto à autoria.
2. A prática de crime no curso do cumprimento de medida socioeducativa justifica o recrudescimento da pena-base, pois os réus, além de infringirem a ordem jurídica vigente, descumpriram as regras atinentes ao cumprimento da medida, demonstrando pouco caso com a justiça e com a lei, o que justifica a análise desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta.
3. Tendo os alojamentos da Unidade de Internação do Recanto das Emas (UNIRE) sido inutilizados como consequência dos danos causados às torneiras e ao chuveiro, deve ser mantida a valoração negativa das consequências do delito, não havendo falar em fundamentação inidônea.
4. A fundamentação utilizada para a negativação das consequências do crime não foi semelhante à utilizada para a negativação da culpabilidade, eis que nesta o que se valorou foi o fato de os réus terem cometido o crime enquanto cumpriam medida socioeducativa, ao ponto que naquela o fundamento foi a inutilização de outros bens públicos, que não os danificados, como consequência dos crimes cometidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.